Tribunal: STF
Processo: HC 243542
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI 9.099, DE 1995). MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, §2º, INC. V, DA LEI Nº 9.605, DE 1998). MATERIALIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 2.082.122/SC e julgou prejudicado pedido de tutela provisória, ante o julgamento do mérito recursal (e-doc. 16, p. 9-22).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, tendo como corréus Diogo Bambila e Transportes Pais e Filhos Eireli ME, em 27/03/2019, pela prática dos crimes previstos nos arts. 54, § 2º, inc. V, (poluição por lançamento de resíduos em desacordo com as exigências normativas), com pena de 1 a 5 anos de reclusão, e 60 (instalações potencialmente poluidoras sem licença), com pena de detenção de 1 a 6 meses, ambos da Lei n. 9.605, de 1998, na forma do art. 69 (concurso material), do Código Penal. (e-doc. 2)



    3. O Ministério Público de Santa Catarina se manifestou, em 28/10/2019, pela impossibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099, de 1995, em razão da soma das penas dos delitos (e-doc. 7, p. 33-34).



    3. A mesma defesa apresentou resposta à acusação de corréu, em 04/11/2020 (e-doc. 7, p. 51-65) e do paciente, em 07/01/2021, (e-doc. 7, p. 76-90), aduzindo como preliminares a inépcia da denúncia e a ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, alegou a falta de laudo pericial e de efetivo dano ambiental, bem como a prescrição do crime tipificado no art. 60 da Lei nº 9.605, de 1998.



    4. Em 14/12/2021, o magistrado a quo declarou a extinção da punibilidade do crime do art. 60 da Lei nº 9.605, de 1998, em relação a todos os réus, pela prescrição (e-doc. 3).



    5. O paciente e corréus foram condenados, em 10/10/2022, pelo crime remanescente, à pena de 1 ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária (e-doc. 4).



    6. Apelo defensivo foi negado (e-doc. 5), em 28/02/2023, e embargos de declaração opostos, rejeitados (e-doc. 4, p. 15-17), em 28/03/2023. Contra o acórdão, a defesa interpôs Recurso Especial no STJ, em 25/04/2023 (e-doc. 14, p. 26-38). Em 25/06/2024, nova defesa constituída pelo paciente apresentou petição de tutela de urgência (e-doc. 16, p. 9-22), articulando pela primeira vez nulidade absoluta pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo. Em 28/06/2024 o Ministro Relator no STJ negou provimento ao Recurso Especial, julgando prejudicado pedido de tutela provisória, ante o julgamento do mérito recursal (e-doc. 17), resultando no ato ora impugnado. Está pendente julgamento de agravo regimental. 



    7. Neste habeas corpus, os impetrantes defendem que a condenação pelo suposto crime ambiental resultou de responsabilização penal objetiva, pelo fato de o paciente ser sócio administrador da empresa à época. Sustentam que o crime de poluição ambiental exige para sua configuração a comprovação de dano efetivo e a realização de prova técnica, condições não atendidas para perfazer a materialidade. Reforça ausência de demonstração de dano ambiental concreto. Argumenta que quando houve oferecimento da denúncia, em 27/03/2019, o segundo crime já estava prescrito, em 17/03/2019, e, portanto, o paciente fazia jus à suspensão condicional do processo, resultando em nulidade absoluta a ausência de proposta pelo Ministério Público. Pleiteia tutela de urgência, considerando ser o paciente Prefeito de Maracajá/SC e pretender concorrer à reeleição, sendo o limite para registro da candidatura em 15/08/2024. 



    8. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do acórdão condenatório e, no mérito, o reconhecimento da nulidade do feito em face das violações elencadas.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Observem ainda que o ponto relativo à nulidade por ausência de proposta de suspensão condicional do processo não passou pelo crivo tanto do Tribunal de Justiça como do STJ. No ato apontado como coator o Ministro Relator limitou-se a afirmar que o “recurso cinge-se à forma de comprovação da ocorrência do delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998”, estando o entendimento adotado pelas instancias antecedentes em consonância com a jurisprudência daquela Corte, “considerando a desnecessidade de se demonstrar os danos ou a sua potencialidade”. Julgou ainda prejudicado o pedido de tutela de urgência, ante o julgamento do mérito do recurso. 



    11. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, em juízo de cognição sumária e precário inerente ao remédio constitucional adotado, entendo presentes os requisitos para concessão da medida liminar.



    13. Quanto à nulidade pela ausência de proposta de suspensão condicional do processo, a defesa deixou de se insurgir quanto ao preenchimento das condições em diversas oportunidades, desde a negativa do Ministério Público, em 28/10/2019 (e-doc. 7, p. 33/34), pelo não preenchimento do requisito objetivo da soma das penas. 



    14. Vejamos os momentos processuais em que o paciente quedou-se inerte: (i) resposta à acusação do corréu, em 04/11/2020 (e-doc. 7, p. 51-65); (ii) resposta à acusação do paciente e da corré pessoa jurídica, em 07/01/2021 (e-doc. 7, p. 76-90); (iii) juntada de documentos após sentença que extinguiu a punibilidade do segundo crime por prescrição, em 14/12/201 (e-doc. 8, p. 59-60); (iv) audiência de instrução em 14/12/2021 (e-doc. 8, p. 82); (v) alegações finais, em 15/08/2022 (e-doc. 10, p. 14-27); (vi) recurso de apelação, em 14/11/2022 (e-doc. 11, p. 20-e-doc. 12, p. 9); (vii) embargos de declaração, em 14/03/2023 (e-doc. 14, p. 1-6); e (viii) recurso especial, em 25/04/2023. A primeira vez em que foi articulada a tese defensiva foi em 25/06/2024, em petição de tutela de urgência no REsp nº 2.082.122/SC, a qual deixou de ser apreciada no julgamento do mérito recursal.



    15. É firme a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que a nulidade pelo não oferecimento do benefício em tela tem caráter relativo, sofrendo os efeitos da preclusão nas hipóteses em que não suscitada até a prolação da sentença de primeira instância. Vejamos:



    “Habeas corpus. 2. Suspensão condicional do processo. Art. 89, da Lei n.º 9.099/95. 3. Negativa do Ministério Público de aplicar o benefício ao paciente ocorrida antes das alegações finais. Não houve argüição do réu, vindo a final a ser absolvido, em primeiro grau. 4. Quaestio juris concernente à aplicação do art. 89, da Lei n.º 9.099/95 invocada somente após embargos de declaração ao acórdão condenatório. 5. A remessa dos autos ao Chefe do Ministério Público estadual pressupõe a discordância do magistrado com a posição do MP. Art. 28, do Código de Processo Penal. 6. Reparação do dano em data posterior ao recebimento da denúncia. Inaplicabilidade do benefício de redução da pena, previsto no art. 16, do Código Penal. 7. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 80.201/MS, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 24/10/2000, p. 27/04/2001; grifos nossos)  



    “SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE - NATUREZA. A nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa no momento próprio. (...)”



    (HC nº 86.039/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos)  



    “Habeas corpus: denúncia: alegação de errônea capitulação jurídica dada aos fatos, que teria obstado a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo: inércia da defesa em suscitar a ausência da proposta do benefício, que gerou a preclusão. 1. A análise do alegado erro na classificação jurídica contida na denúncia depende, no habeas corpus, que do equívoco advenha efetivo prejuízo ao paciente. 2. No caso, o benefício, de qualquer modo, não poderia ser concedido ao paciente: a ausência de proposta de suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa que precluiu, à falta de protesto oportuno da Defesa. 3. E, dada a ausência de prejuízo concreto decorrente da classificação jurídica contida na denúncia, prevalece a jurisprudência do Tribunal, aplicável à generalidade dos casos, de que, como o réu se defende dos fatos, não há constrangimento corrigível pela via do habeas corpus se eles, tal como narrados na denúncia, ao menos em tese, constituem crime. Precedentes.”



    (HC nº 88.156/SP, Rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 29/08/2006, p. 15/09/2006; grifos nossos)  



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS IDÔNEAS. SURSIS PROCESSUAL. NÃO OFERECIMENTO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 6. O não-oferecimento de proposta de sursis processual gera nulidade apenas relativa, passível de preclusão, caso não argüida no momento oportuno. Precedentes. 7. (...). 8. Recurso parcialmente provido.”



    (RHC nº 101.358/RJ, Rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 24/08/2010, p.10/09/2010; grifos nossos)  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OFERTADA. NULIDADE RELATIVA. DIREITO NÃO SUSCITADO PELA DEFESA EM MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – Em nenhum momento, na denúncia, cogitou-se do crime na modalidade prevista no § 1º do art. 342 do Código Penal, a impedir que a proposta de suspensão do processo fosse feita no momento oportuno. II – O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento há muito firmado por esta Suprema Corte, inclusive pela Primeira Turma, no sentido de que a “nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio” (HC 86.039/AM, Rel. Min. Marco Aurélio). III – Ordem denegada.”



    (HC nº 106.003/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 05/04/2011, p. 07/06/2011; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. NULIDADE POR OMISSÃO NO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ATO PROCESSUAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. (...) 4. Preclusa a alegação de nulidade pela omissão do Ministério Público em oferecer a suspensão condicional do processo, ante a inércia da Defesa em argui-la em momento oportuno. Precedentes. (...). 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 123.900 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021; grifos nossos)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Suspensão condicional do processo. Nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...). 2. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que “a nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio” (HC 86.039, Rel. Min. Marco Aurélio). Na mesma linha: HC 106.003, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.057 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos)



    16. Assente nesta Corte, ainda, que, “no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p. 05/09/2011). Do contrário, ter-se-ia como válida a chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Paciente condenado à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de estelionato e falsificação de papéis públicos. 3. Nulidade não alegada na origem. Condenação transitada em julgado. Processo de conhecimento exaurido. Renúncia tácita ao direito de arguir a nulidade. Princípio da boa-fé objetiva processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 178.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).” (grifos originais).



    17. Assim, além da compreensão do Supremo quanto à preclusão, “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu” (RHC nº 115.997-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/11/2013, p. 20/11/2013). No mesmo sentido, HC nº 84.342-AgR/RJ (Rel. Min. Ayres Britto, p. 12/04/2005, p. 23/06/2006). Portanto, sem razão a defesa no ponto.



    18. No que tange às causas de pedir já submetidas ao crivo das instâncias antecedentes, na sentença condenatória o Juiz assentou a materialidade do delito nos seguintes termos:



    “Ao analisar de forma detida o conjunto probatório dos autos, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada pela notícia de infração ambiental n. 02.03.05.044/04-16 (evento 1, itens 7-19), pelas imagens anexadas pela autoridade fiscalizadora (evento 1, itens 20-28) e pelos demais termos do inquérito policial (evento 1, itens 29-35). 



    Necessário destacar, nessa medida, que a inexistência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade, na medida em que o crime em comento é de perigo abstrato, independendo da demonstração de dano efetivo para a configuração do tipo penal.



    (...)



    A propósito, o ato de lançamento e queima de resíduos sólidos (filtro de óleo de motor de caminhão) diretamente no solo, e em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, restou claramente demonstrado nos autos por meio das imagens extraídas do inquérito policial (evento 1, itens 21 e 22)” (e-doc. 4, p. 3, grifos nossos)



    19. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, teve seu acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO POR LANÇAMENTO DE RESÍDUOS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS. (ART. 54, § 2º, INC. V, DA LEI N. 9.605/1998). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE: (A) INÉPCIA DA INICIAL PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E POR INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA DATA DO CRIME; E (B) ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS ACUSADOS. NO MÉRITO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FALTA DE EFETIVO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDO. 



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. 



    1.1 CONSOANTE FIRME POSIÇÃO DAS CORTES SUPERIORES, A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO TORNA SUPERADA A QUESTÃO. ADEMAIS, "NÃO HÁ COMO RECONHECER A INÉPCIA DA DENÚNCIA SE A DESCRIÇÃO DA PRETENSA CONDUTA DELITUOSA FOI FEITA DE FORMA SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES, PERMITINDO A LEITURA DA PEÇA ACUSATÓRIA A COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO, COM BASE NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL" (RHC N. 46.570/SP, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, JULGADO EM 20/11/2014, DJE DE 12/12/2014). 



    1.2 NA HIPÓTESE, A INDICAÇÃO ERRADA DA DATA DO DELITO NA DENÚNCIA FOI MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO RESULTA EM PREJUÍZO PARA A DEFESA, ESPECIALMENTE PORQUE A DOCUMENTAÇÃO QUE SUBSIDIOU O OFERECIMENTO DA ACUSAÇÃO APRESENTA A DATA CORRETA. 



    1.3 POR SE TRATAR DE CRIME DE NATUREZA FORMAL, DISPENSASE A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À SAÚDE HUMANA E, POR CONSEQUÊNCIA, DISPENSANDO-SE A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. PRELIMINAR RECHAÇADA. 



    2. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO QUE NÃO CONSTE O NOME DO ACUSADO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA, ELE É O RESPONSÁVEL PELO SETOR CAUSADOR DO PREJUÍZO AMBIENTAL, NÃO HAVENDO COMO EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE DOS DANOS CAUSADOS. PRELIMINAR RECHAÇADA. 



    3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, NÃO RESTANDO DÚVIDAS DO COMETIMENTO DO DELITO POR PARTE DOS APELANTES.” (e-doc. 5, p. 1-2, grifos nossos)



    20. No voto condutor, o desembargador relator assentou a desnecessidade de se demonstrar os danos no crime de poluição previsto no art. 54, da Lei nº 9.605, de 1998, por sua natureza formal e por se tratar de delito de perigo abstrato:



    “Efetivamente, e sem maiores delongas, a ausência de laudo técnico não é óbice ao reconhecimento da materialidade por se tratar de delito de perigo abstrato, independendo da demonstração de dano efetivo para a configuração do ilícito penal. Logo, a materialidade restou consubstanciada pela notícia de infração ambiental n. 02.03.05.044/04-16, além das imagens anexadas acima e inquérito policial. 



    A autoria, por sua vez, deflui do depoimento do policial militar ambiental Kao Silva, o qual declarou que a Polícia Ambiental recebeu uma denúncia de fumaça intensa e quando chegaram no local foi constatado que estava sendo feito a queima de filtro de óleo de caminhões nas dependências da empresa ré. tal depoimento foi corroborado pelas declarações do policial militar ambiental Cristiano Teixeira Nunes e da testemunha Jailson Bartz Josefino. que prestava serviço no local do fato no momento da fiscalização ambiental. 



    Já os recorrentes tão somente negaram a prática do crime, tendo Anibal afirmado que nunca foi dispensado óleo diretamente no solo e Diogo admitido que os tambores com filtro de óleo também foram queimados. Em momento algum os recorrentes apresentaram qualquer elemento de prova, seja testemunhai ou documental, para embasar suas alegações, que se mostram isoladas nos autos. 



    Assim, a partir da conjugação de todos esses fatores, não restam quaisquer dúvidas da materialidade e autoria delitiva por parte dos Apelantes.“ (e-doc. 5, p. 8-9)



    21. O Ministro Relator no STJ manteve a conclusão, por estar em consonância com entendimento daquela Corte, no sentido de que o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei nº 9.605, de 1998 tem natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (e-doc. 17).



    22. Observo que o Superior Tribunal de Justiça permaneceu claudicante quanto aos contornos exigidos para a tipificação do delito previsto no art. 54, §2 º, inc. V, da Lei nº 9.605, de 1998, especialmente no tocante à necessidade de demonstração do dano ambiental, resultando, inclusive, na submissão do dissídio entre as Turmas naquela Corte. Assim, a 3ª Seção do STJ uniformizou entendimento quanto à natureza formal do crime de poluição, reconhecendo, para sua caracterização, a desnecessidade de laudo pericial, bastando sua potencialidade lesiva. Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.



    1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.



    Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.”



    (EREsp nº 1.417.279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 11/4/2018, p. 20/4/2018; grifos nossos).



    22. Assim, entendo que a tese sustentada pela defesa, de atipicidade da conduta, não encontra respaldo, sendo certo que o STJ, nos limites de sua competência constitucional, delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, tem o papel de uniformizar a interpretação da lei federal, definindo o sentido e o alcance da norma. No ponto, inexiste ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos pela via do Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO DESACERTO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. 2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos pela via do writ. 3. O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 193.667-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)



    23. Ademais, para chegar-se a conclusão diversa quanto ao ponto, como pretende a defesa, que diz ter sido imputada responsabilidade objetiva pelo fato de o paciente ser sócio da empresa e por inexistir potencialidade lesiva na conduta, seria necessário dilação probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, importante ressaltar que o Supremo pacificou o entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    24. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator